Tribunal: TJES
Processo: 5040593-46.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040593-46.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO HENRIQUE SIMOES

APELADO: INSTITUTO AOCP e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PEDRO HENRIQUE SIMÕES
, no intuito de reformar a sentença ID 5497394,

proferida no curso desta
“AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO”
, ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, na forma do art. 332, II do CPC e, por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I da referida legislação processual.

Em suas razões recursais (ID 5497397) o apelante postula a reforma da sentença alegando, em síntese, que por ocasião do julgamento do Tema 485 o STF “[...]
NÃO DISSE QUE É VEDADO ABSOLUTAMENTE AO JUDICIÁRIO ANULAR QUESTÕES DE CONCURSO, O QUE O STF DISSE É QUE É POSSÍVEL ANULAR QUANDO HÁ ERRO GROSSEIRO (de fácil percepção)
[...]”, devendo ser reformada a sentença, para anulação das questões do certame, conforme pleiteado na peça de ingresso.

O Estado apresentou suas contrarrazões no ID 5497404, e o Instituto AOCP no ID 5497407.

Em síntese, é o relatório

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta por
PEDRO HENRIQUE SIMÕES
, no intuito de reformar a sentença ID 5497394,

proferida no curso desta
“AÇÃO ANULATÓRIA DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO”
, ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a qual julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, na forma do art. 332, II do CPC e, por via de consequência, julgou extinto o processo com resolução de mérito, na forma do artigo 487, inciso I da referida legislação processual.

Em suas razões recursais (ID 5497397) o apelante postula a reforma da sentença alegando, em síntese, que por ocasião do julgamento do Tema 485 o STF “[...]
NÃO DISSE QUE É VEDADO ABSOLUTAMENTE AO JUDICIÁRIO ANULAR QUESTÕES DE CONCURSO, O QUE O STF DISSE É QUE É POSSÍVEL ANULAR QUANDO HÁ ERRO GROSSEIRO (de fácil percepção)
[...]”, devendo ser reformada a sentença, para anulação das questões do certame, conforme pleiteado na peça de ingresso.

Pois bem, em que pesem os judiciosos fundamentos do apelante, entendo pela manutenção do julgado.

Como bem registrado na sentença proferida, não cabe ao Poder Judiciário adotar medidas que levem à substituição das atribuições da banca examinadora dos concursos públicos, como recorrer às provas de candidatos que não concordam com a adequação das respostas apresentadas com aquelas constantes no gabarito oficial.

Somente nos casos em que houvesse
flagrante ilegalidade de questão de prova de concurso público, bem como constatada ausência de observância às regras previstas no edital, seria possível a intervenção do Judiciário visando preservar o princípio da legalidade e da vinculação ao edital, o que não se pode observar na hipótese.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 632.853 – CE, analisado sob a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que em casos excepcionais, nos quais haja flagrante incompatibilidade de questão de concurso público e as regras previstas no edital, seria possível a intervenção do judiciário. Vejamos:

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3
. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015) (g.n.)

Da análise do caderno processual, vejo que a demanda aqui tratada, como já mencionado, não apresenta a excepcionalidade necessária à intervenção do Poder Judiciário.

A bem da verdade, conforme é possível verificar na petição inicial, o ora Apelante postula, nesta demanda, que o Poder Judiciário lhe atribua maior pontuação correspondente às questões de números 15, 27, 28, 50, 52, 54 e 62 da prova objetiva do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022, aduzindo que as respostas apresentadas pela banca examinadora estão erradas.

Dentro desta ótica, conforme consolidada jurisprudência, não é possível que o Poder Judiciário faça reanálise dos critérios de correção da prova de concurso público ao qual se submeteu o autor, sendo conveniente reforçar que a causa de pedir narrada não revela a ocorrência de flagrante ilegalidade, sequer tangenciando acerca da ocorrência de incompatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, matéria esta que, de forma excepcional, seria passível de análise pelo Poder Judiciário, conforme consignado no aludido RE 632853 - STF Tema 485:

Tema 485 - Controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.

Tese:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

Nesse sentido, observa-se o julgado do c. STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 282/STF. NECESSIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. CORREÇÃO DE PROVA. CRITÉRIOS ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. Tema 485 da repercussão geral. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. [...] III -
o poder judiciário não pode substituir banca examinadora para analisar gabarito de questão de concurso público. Excepcionalmente, é permitido ao judiciário verificar a compatibilidade entre o conteúdo das questões do certame com as cláusulas do edital, conforme revela o re 632.853/CE (tema 485 da repercussão geral)
. lV - agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (STF; Ag-RE-AgR 1.332.852; RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Ricardo Lewandowski; DJE 08/06/2022; Pág. 108) (g.n)

Na mesma linha o c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PONTOS ATRIBUÍDOS NA PROVA DISCURSIVA. CORREÇÃO PELA VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

1.
O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.

2. Agravo Interno não provido.

(AgInt no RMS 62.384/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 02/06/2020) (g.n)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO EFETIVO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. EDITAL 1/2017. ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. QUESTÃO 59. CRITÉRIOS PARA REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. RE 632.853, RELATOR MINISTRO GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, REPERCUSSÃO GERAL, DJE 29/6/2015. NÃO OBSERVÂNCIA DO EDITAL DO CONCURSO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. [...] 4.
O STF, sob o regime da Repercussão Geral, estabeleceu as balizas para a revisão de questões de prova em concurso público para provimento de cargos públicos: "Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame
" (RE 632.853, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, Repercussão Geral, DJe 29/6/2015). [...] (STJ; RMS 58.737; Proc. 2018/0241857-0; MS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 12/11/2019; DJE 19/12/2019) (g.n)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DE CARGO DE INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. INSURGÊNCIA QUANTO À PONTUAÇÃO CONFERIDA EM QUESTÃO SUBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO, SOB PENA DE INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário limita-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, tendo presente a discricionariedade da Administração Pública na fixação dos critérios e normas reguladoras do certame, que deverão atender aos preceitos instituídos na Constituição Federal, sendo-lhe vedado substituir-se à banca examinadora para apreciar os critérios utilizados para a elaboração e correção das provas, sob pena de indevida interferência no mérito do ato administrativo. lV. A espancar dúvidas sobre o assunto, em 23/04/2015, no julgamento do RE 632.853/CE, o Plenário do STF, apreciando o Tema 485 da Repercussão Geral, nos termos do voto do Relator, Ministro GILMAR Mendes, firmou as premissas de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame". Concluiu o Relator, no STF, no sentido de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
" (STF, RE 632.853/CE, Rel. Ministro GILMAR Mendes, PLENO, DJe de 26/06/2015, sob o regime da repercussão geral). No mesmo sentido: STJ, AgInt no RE nos EDCL no RMS 50.081/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/02/2017; RMS 32.108/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/09/2010. V. Agravo interno improvido. (STJ; AgInt-RMS 47.234; Proc. 2014/0332663-0; BA; Segunda Turma; Relª Minª Assusete Magalhães; Julg. 14/05/2019; DJE 21/05/2019) (g.n)

Também este Tribunal:

ACÓRDÃO APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002208-16.2019.8.08.0026 APELANTE: PAULO HENRIQUE EGRAMPHONTE COELHO APELADOS: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E GESTÃO E PREFEITO MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA
PROVA OBJETIVA PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES E DISCUSSÃO DA RESPOSTA DA BANCA IMPOSSIBILIDADE TEMA Nº 485/STF
DO RECURSOS APRECIADOS COM REPERCURSSÃO GERAL - CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS - DEFENSOR DATIVO RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1. - O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, firmou a tese de que "
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame." (Tema nº 485/STF). 2. - Tratando-se de mandado de segurança no qual o candidato ao cargo de almoxarife questiona as respostas da banca quanto as questões nº 26 e 40 da prova objetiva do concurso Edital nº 01/2018 e não apenas objetiva que seja feito pelo Poder Judiciário o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, deve ser mantida a sentença na parte que denegou a ordem. (...) VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO , nos termos do voto do Eminente Relator. Vitória, ES, __14_ de março de 2023. RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 026190021563, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023) (g.n.)

Deste modo, não se reveste de qualquer falta de juridicidade a conclusão adotada pela Magistrada
a quo,
no sentido de que
“perquirir a decisão da comissão avaliadora, como pretende o Autor, seria o mesmo que cercear a atuação da banca examinadora, pois adentraria ao mérito administrativo”
(ID 5497394).

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, para, no mérito,
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Como consequência do improvimento do recurso, fixo os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, sendo incabível a majoração da verba (CPC art. 85, §11º), uma vez que fixada apenas nesta Instância, dada a ausência da formação do contraditório em Primeiro Grau. Registro, por fim, a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida ao apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ALEGAÇÃO DE ERRO NA CORREÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. INTERVENÇÃO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE. REANÁLISE DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1- O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso Extraordinário nº 632.853 – CE, analisado sob a sistemática da repercussão geral, na forma do art. 543-A do Código de Processo Civil de 1973, decidiu que em casos excepcionais, nos quais haja flagrante incompatibilidade de questão de concurso público e as regras previstas no edital, seria possível a intervenção do judiciário.

2- Conforme é possível verificar na petição inicial, o ora Apelante postula, nesta demanda, que o Poder Judiciário lhe atribua maior pontuação correspondente às questões de números 15, 27, 28, 50, 52, 54 e 62 da prova objetiva do concurso público para admissão ao curso de formação de soldado combatente (QPMP-C), regido pelo Edital nº 01/2022, aduzindo que as respostas apresentadas pela banca examinadora estão erradas.

3 - Cinge-se, portanto, a tese autoral à estreita observância das suas respostas com o que se esperava no gabarito, não havendo insurgência contra o próprio gabarito em si, motivo pelo qual não é possível que o Poder Judiciário faça reanálise dos critérios de correção da prova de concurso público ao qual se submeteu o Autor.

4- Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, ACORDA, esta c. Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da e. Relatora.